Tribunal: TJDFT
Processo: 0725034-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança de aluguéis. Distrato contratual. Validade do instrumento. Ausência de prova inequívoca de modificação posterior. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança ajuizada por CENTRIK COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face de MACHADO NERI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, visando ao recebimento de encargos estipulados em termo de distrato contratual. Sentença de parcial procedência. Apelação interposta pelo réu.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve modificação contratual posterior ao distrato que alterasse os valores devidos; (ii) se a prova documental apresentada pela autora é suficiente para embasar a cobrança.
III. Razões de decidir
3. O termo de distrato firmado entre as partes é documento hábil e suficiente para demonstrar a obrigação.
4. As mensagens apresentadas pelo apelante não possuem força probatória para infirmar o conteúdo do distrato.
5. Ausência de prova inequívoca de novação ou modificação contratual posterior.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O termo de distrato firmado entre as partes prevalece como prova da obrigação, na ausência de documento formal que o modifique. 2. Mensagens informais não têm o condão de alterar obrigações contratuais previamente pactuadas.”